Tribunal: TJSP
Processo: 0005572-58.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Sentenciado condenado a penas restritivas de direitos. Conversão em pena privativa de liberdade, quando da unificação, com estabelecimento do regime fechado. Admissibilidade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas alternativas com a reprimenda corporal posteriormente imposta. Inteligência dos artigos 111 e 181, §1o, alínea e, e §2o, ambos da Lei no 7.210/1984,

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Sentenciado condenado a penas restritivas de direitos. Conversão em pena privativa de liberdade, quando da unificação, com estabelecimento do regime fechado. Admissibilidade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas alternativas com a reprimenda corporal posteriormente imposta. Inteligência dos artigos 111 e 181, §1o, alínea e, e §2o, ambos da Lei no 7.210/1984, e 44, §5o, do Código Penal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005572-58.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante KAIRO DE
CASTRO DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005572-58.2020.8.26.0026 -Voto no 30101 CI
2
Voto no: 30101
Agravo no: 0005572-58.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Kairo de Castro Dias
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Sentenciado condenado a
penas restritivas de direitos. Conversão em pena privativa
de liberdade, quando da unificação, com estabelecimento do
regime fechado. Admissibilidade. Impossibilidade de
cumprimento simultâneo das penas alternativas com a
reprimenda corporal posteriormente imposta. Inteligência
dos artigos 111 e 181, §1o, alínea e, e §2o, ambos da Lei no
7.210/1984, e 44, §5o, do Código Penal. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio
Tribunal
de
Justiça.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
KAIRO DE CASTRO DIAS contra a r. decisão (fls. 10/11) que
converteu as penas restritivas de direitos impostas no processo no
0930966-38.2012.8.26.0506 em privativa de liberdade, unificando as
reprimendas e fixando o regime fechado para o cumprimento das
sanções.
Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005572-58.2020.8.26.0026 -Voto no 30101 CI
3
aplicação da regra contida no artigo 76, do Código Penal, que determina
o cumprimento da reprimenda mais grave antes da menos grave (fls.
1/4).
Oferecida contraminuta (fls. 19/21), e mantida a r.
decisão (fls. 22), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 35/40).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Pelo que se depreende dos autos, KAIRO DE
CASTRO DIAS foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de
direitos, nas modalidades prestação de serviços à comunidade e
limitação de final de semana, pela prática de tráfico privilegiado (fls.
5/6). Posteriormente, sobreveio nova condenação à pena de 6 (seis)
anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
12/13).
Pois bem.
O desfecho aplicável à espécie é justamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005572-58.2020.8.26.0026 -Voto no 30101 CI
4
conversão da sanção restritiva em privativa de liberdade, integrando o
montante de reprimenda carcerária do sentenciado, com espeque no que
dispõem os artigos 111 e 181, §1o, alínea e, e §2o, ambos da Lei no
7.210/1984, e 44, §5o, do Código Penal:
Art. 111. Quando houver condenação por mais de
um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos,
a
determinação
do
regime
de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o
caso, a detração ou remição.
Parágrafo único: Sobrevindo condenação no curso
da execução, somar-se-à pena ao restante da que
está sendo cumprida, para determinação do
regime.
Art. 181. A pena restritiva de direitos será
convertida em privativa de liberdade nas hipóteses
e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código
Penal.
§1o. A pena de prestação de serviços à comunidade
será convertida quando o condenado:
(...)
e) sofrer condenação por outro crime à pena
privativa de liberdade, cuja execução não tenha
sido suspensa.
§ 2o. A pena de limitação de fim de semana será
convertida quando o condenado não comparecer
ao estabelecimento designado para o cumprimento
da pena, recusar-se a exercer a atividade
determinada pelo juiz ou se ocorrer qualquer das
hipóteses das letras 'a', 'd' e 'e' do parágrafo
anterior.
Art. 44. As penas restritivas de direitos são
autônomas e substituem as privativas de liberdade,
quando:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005572-58.2020.8.26.0026 -Voto no 30101 CI
5
§5o. Sobrevindo condenação a pena privativa de
liberdade, por outro crime, o juiz da execução
penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar
de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir
a pena substitutiva anterior.
Conquanto o artigo 76, do Código Penal, permita
que no concurso de infrações sejam executadas por primeiro as penas
mais graves, a referida norma não se aplica quando a natureza das
reprimendas for diversa; estando a medida conversiva, destarte, sujeita
unicamente a um juízo de compatibilidade.
Em consonância com o entendimento explicitado,
colaciono elucidativos precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
EM
CUMPRIMENTO. NOVAS CONDENAÇÕES A
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
QUE,
SOMADAS,
ULTRAPASSAM
8
ANOS
DE
RECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
SIMULTÂNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. Esta Corte firmou o entendimento de que, na
hipótese de unificação prevista no art. 111 da LEP,
é permitida a reconversão de pena restritiva de
direitos se o Juiz verificar a incompatibilidade do
seu cumprimento simultâneo com pena privativa de
liberdade posterior.
3. Prevalece o entendimento de que o art. 76 do CP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005572-58.2020.8.26.0026 -Voto no 30101 CI
6
somente é aplicável ao concurso de infrações (art.
69 do CP) quando as penas privativas de liberdade
são diferentes (detenção e reclusão).
4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC
424.866/SP,
Relator
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
01/03/2018, DJe 12/03/2018).
'HABEAS
CORPUS'
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
CONVERSÃO
DA
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM
CUMPRIMENTO
DA
PENA
ALTERNATIVA
ANTERIORMENTE
IMPOSTA.
'HABEAS
CORPUS' NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a conversão poderá ocorrer quando houver
incompatibilidade na execução da pena restritiva
de direitos com a privativa de liberdade (art.181, §
1o, alínea 'e', da LEP e art. 44, § 5o, do Código
Penal).
(...)
6.
'Habeas
corpus'
não
conhecido
(HC
432.680/RS,
Relator
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).
'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO PENAL. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
EXECUÇÃO
SIMULTÂNEA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005572-58.2020.8.26.0026 -Voto no 30101 CI
7
INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO. ART.
111
DA
LEI
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUSPENSÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM
DENEGADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça,
ao
julgar
hipóteses
de
execução
concomitante de penas restritivas de direitos e
penas privativas de liberdade, pacificou a
compreensão de que somente é possível a
manutenção das penas restritivas de direitos caso
haja
compatibilidade
no
seu
cumprimento
simultâneo com a pena privativa de liberdade.
2. No caso concreto, o Paciente possui condenação
a duas penas restritivas de direitos, entre elas a
prestação de serviços à comunidade, de forma que
a existência de execução pendente referente à pena
de reclusão no regime fechado torna impossível a
manutenção da pena substitutiva.
3. Não é possível a suspensão da execução da pena
restritiva de direitos durante o cumprimento da
pena privativa de liberdade, não sendo aplicável à
hipótese o disposto no art. 76 do Código Penal.
4. Ordem denegada (HC 459.202/RS, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 16/10/2018, DJe 07/11/2018).
Assim, plenamente perceptível a inviabilidade do
cumprimento simultâneo, bem como a impossibilidade de suspensão da
pena alternativa para superveniente execução, resta apenas converter a
sanção substitutiva e somá-la à reprimenda reclusiva.
Nesse sentido, ainda, são de destaque, mutatis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005572-58.2020.8.26.0026 -Voto no 30101 CI
8
mutandis, arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim ementados:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Agravante
condenado à pena restritiva de direitos (prestação
de serviços à comunidade) Condenação posterior
à pena privativa de liberdade Pena restritiva de
direitos convertida em privativa de liberdade,
mantendo-se o regime fechado estabelecido na
última condenação Decisão que não comporta
reforma Conversão autorizada Art. 76 do CP
não aplicável
Disposição expressa do art. 44,
§5o, do CP, e art. 181, §1o, alínea 'e', da LEP
Precedentes do STJ - Agravo improvido (Agravo
de Execução Penal 0009780-22.2019.8.26.0026;
Relator Desembargador NEWTON NEVES; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
3a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).
Agravo em execução. Unificação de penas.
Conversão das penas alternativas em privativa de
liberdade pelo juízo 'a quo'. Insurgência defensiva.
Condenações diversas ao cumprimento de pena
privativa de liberdade, no regime inicial fechado
(quatro execuções distintas), e de penas restritivas
de direitos (duas execuções). Incompatibilidade
entre
as
reprimendas.
Impossibilidade
de
cumprimento simultâneo. Conversão necessária.
Inteligência do art. 44, § 5o, do CP e do art. 111 da
LEP. Desnecessidade de prévia oitiva judicial do
sentenciado. Inteligência do art. 118, inciso II e §
2o, da LEP. Agravo improvido (Agravo de
Execução
Penal
9000013-21.2018.8.26.0451;
Relator
Desembargador
GUILHERME
DE
SOUZA NUCCI; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juri
/ Execuções; Data do Julgamento: 12/03/2019;
Data de Registro: 12/03/2019).
Agravo em Execução Penal da Defesa Pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005572-58.2020.8.26.0026 -Voto no 30101 CI
9
reclusão substituída por pena restritiva de direitos
Superveniência de outra condenação impondo
pena de reclusão, em regime inicial semiaberto
Conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade Unificação das penas por
parte do juiz 'a quo'
Impossibilidade da
manutenção da pena de prestação de serviços à
comunidade Incompatibilidade do cumprimento
conjunto da pena substitutiva e da pena privativa
de liberdade, quando da unificação Inteligência
do artigo 44, § 5o, do Código Penal e artigo 181, §
1o, 'e', da Lei de Execução Penal Precedentes do
STJ
Decisão mantida
Recurso não provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0011832-25.2018.8.26.0026;
Relator
Desembargador CESAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1a Vara;
Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro:
27/02/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Sentenciado
condenado a penas restritivas de direitos.
Superveniente condenação à pena privativa de
liberdade.
Conversão
da
pena
quando
da
unificação. Prevalência do regime semiaberto

Recurso defensivo alegando possibilidade de
cumprimento
concomitante.
Impossibilidade.
Incompatibilidade das penas alternativas com as
penas
corporais
anteriormente
impostas

Admissibilidade
da
reconversão
quando
da
unificação das penas. Inteligência dos artigos 111
e 181, §1o, 'e', da LEP. Precedentes
Recurso
improvido (Agravo de Execução Penal 0012416-
92.2018.8.26.0026;
Relator
Desembargador
ROBERTO PORTO; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do
Julgamento:
12/02/2019;
Data
de
Registro:
15/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005572-58.2020.8.26.0026 -Voto no 30101 CI
10
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR